Tribunal: TJES
Processo: 5000008-88.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-88.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSELIAS ALEXANDRE DE CASTILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO SEM ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES
EM DOBRO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na cópia do contrato apresentado pelo banco demandado sequer consta a assinatura da requerente ou qualquer informação acerca de sua anuência com os termos da avença Assim, sendo contestada a veracidade do contrato, deveria o banco apresentar outras provas de forma a afastar a tese vindicada pela requerente, o que não ocorreu no caso concreto.

2.
Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

3.
Ocorre que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma. E, como se sabe, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

4.
Na espécie, uma vez que são impugnados valores de descontos realizados a partir de novembro de 2021, deve ser aplicado o novo entendimento, com a manutenção da devolução em dobro determinada em sentença.

5.
Acerca do dano moral, o consumidor que experimenta transtornos advindos não somente da falha na prestação do serviço bancário, mas também da indevida contratação de empréstimo consignado, deve ser reparado economicamente.

6.
Levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, a quantia fixada – R$ 6.000,00 (seis mil reais) – é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
BRADESCO
S/A.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Mimoso do Sul que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização
”

ajuizada por
JOSELIAS ALEXANDRE DE CASTILHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: “
a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar requerida a proceder à restituição em dobro do valor debitado na conta bancária da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, ficando autorizada a compensação do valor depositado em conta bancária da parte autora, com as atualizações decorrentes, nos termos da fundamentação
”.

Em suas razões (id. 7107755) o apelante aduz:
i)
a legalidade do contrato de adesão, cujas cláusulas eram de plena ciência do consumidor;
ii)
o descabimento da devolução das parcelas descontadas, muito menos em dobro;
ii
i
)
a inexistência de danos morais a serem indenizados e, se houverem, a necessidade de redução do valor;
iv)
a exorbitância dos honorários sucumbenciais, os quais devem ser reduzidos.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado (id. 7107760).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006208
-
88
.20
2
1
.8.08.00
30

A
PELANTE
:
BANCO
BRADESCO
S/A.

APELADO
:
JOSELIAS ALEXANDRE DE CASTILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
BRADESCO
S/A.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Mimoso do Sul que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização
”

ajuizada por
JOSELIAS ALEXANDRE DE CASTILHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: “
a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar requerida a proceder à restituição em dobro do valor debitado na conta bancária da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, ficando autorizada a compensação do valor depositado em conta bancária da parte autora, com as atualizações decorrentes, nos termos da fundamentação
”.

Em suas razões (id. 7107755) o apelante aduz:
i)
a legalidade do contrato de adesão, cujas cláusulas eram de plena ciência do consumidor;
ii)
o descabimento da devolução das parcelas descontadas, muito menos em dobro;
ii
i
)
a inexistência de danos morais a serem indenizados e, se houverem, a necessidade de redução do valor;
iv)
a exorbitância dos honorários sucumbenciais, os quais devem ser reduzidos.

Pois bem.

É certo que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Feitas tais ponderações, acerca da existência ou não da contratação em análise, tenho que o correto entendimento sufragado em primeiro grau deve ser mantido.

Na cópia do contrato apresentado pelo banco demandado sequer consta a assinatura da requerente ou qualquer informação acerca de sua anuência com os termos da avença.

Assim, sendo contestada a veracidade do contrato, deveria o banco apresentar outras provas de forma a afastar a tese vindicada pela requerente, o que não ocorreu no caso concreto. Veja-se a jurisprudência:

(...)
Réu que não se desincubiu do ônus probatório acerca da segurança das operações. A instituição bancária disponibiliza as operações financeiras por meio da internet, o que eleva o risco de fraude eletrônica
, que não pode ser transferido ao consumidor. Risco inerente ao serviço. (...) (TJSE; AC 202300801286; Ac. 15470/2023; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Adelaide Maria Martins Moura; DJSE 12/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de nulidade contratual cumulada com reparação de danos material e moral.
Fraude bancária. Abertura de conta corrente não reconhecida pela parte autora. Contratação não comprovada pelo banco réu, ônus que lhe cabia (art. 429, I, do CPC). Contrato inexistente
. Dano moral não comprovado. Sentença integralmente mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1085414-08.2021.8.26.0100; Ac. 16727116; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emílio Migliano Neto; Julg. 09/05/2023; DJESP 12/05/2023; Pág. 3284)

Por seu turno, quanto à devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

Ocorre que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

E, como se sabe, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

Na espécie, uma vez que são impugnados valores de descontos realizados a partir de novembro de 2021, deve ser aplicado o novo entendimento, com a manutenção da devolução em dobro determinada em sentença.

Com relação ao dano moral, nos termos da lição de Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), entende-se como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Acerca do instituto, entende parte da jurisprudência que a configuração do dano extrapatrimonial se observa de forma presumida (
in re ipsa
). Entretanto, ainda que assim não fosse, penso que o consumidor que experimenta transtornos advindos não somente da falha na prestação do serviço bancário, mas também da indevida contratação de empréstimo consignado, deve ser reparado economicamente. Senão vejamos:

(...) Dano moral configurado. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falha na prestação do serviço bancário, mas também da indevida contratação de empréstimo consignado, mediante contratos comprovadamente assinados mediante fraude. Consumidor que se viu privado injustamente de parcela de seu benefício previdenciário. Indenização mantida no valor de R$ 5.000,00, dentro de parâmetros razoáveis admitidos pela Turma julgadora. Precedentes da Turma e do TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO. (TJSP; AC 1027731-71.2019.8.26.0071; Ac. 16709320; Bauru; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 02/05/2023; DJESP 12/05/2023; Pág. 3048)

Fixadas tais premissas, para a fixação do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia fixada – R$ 6.000,00 (seis mil reais) – é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Consideremos caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. 3.4. Este Egrégio Tribunal, igualmente, já definiu que: (¿) a indenização por danos morais têm como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor. (¿). (TJES, AP 38150034460, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018).
3.5. Analisando a condição da ofensora e a condição da ofendida, bem como o método bifásico adotado pela Corte da Cidadania, entende-se que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, conforme arbitrado na r. sentença, se adéqua aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, em casos que tais, sem que importe no enriquecimento sem causa da vítima
. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Des. substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Finalmente, no que concerne à alegada exorbitância dos honorários advocatícios de sucumbência, não vejo razão para o acolhimento dos fundamentos trazidos pelo apelante, na medida em que fixados dentro dos parâmetros trazidos pelo Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a correta sentença proferida pelo culto colega magistrado Dr.
RAFAEL MURAD BRUMANA
.

A título de honorários advocatícios nesta seara recursal, majoro em 1% (um por cento) o percentual arbitrado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões